Tribunal: TJMT
Processo: 1028523-82.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028523-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MUNIZ SILVA - CPF: 747.438.309-82 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1028523-82.2024.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
ANGELA MARIA MUNIZ SILVA.

Embargado:
BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. MENÇÃO INCORRETA A PROVA INEXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A embargante sustenta a existência de omissão na análise da contratação e contradição na menção a prova inexistente (áudio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à validade da prova apresentada para demonstrar a contratação; (ii) examinar se a menção a prova inexistente (áudio) caracteriza contradição ou erro essencial apto a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

A alegação de omissão não prospera, pois o acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os elementos apresentados para comprovação da contratação, especialmente o contrato escrito juntado na fase recursal, cuja autenticidade foi considerada válida à luz do contraditório e da jurisprudência do STJ.

A referência a “áudio” na decisão constitui erro material, já que a prova em questão se trata de documento escrito, erro este sem relevância para a conclusão do julgado, cuja fundamentação se baseou na validade documental da contratação.

A correção do erro material, sem interferência no mérito, não autoriza a modificação da decisão por embargos de declaração com efeitos infringentes.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, com o reconhecimento do equívoco na menção a prova inexistente, para os devidos fins de correção redacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A menção indevida a prova inexistente nos autos, quando não essencial à fundamentação da decisão, configura erro material que não enseja acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A análise clara e fundamentada da validade da contratação, com base em documentos constantes dos autos, afasta alegações de omissão ou contradição.

A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, arts. 373, I e II; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.06.2012; TJMT, Ap. Cív. nº 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte redação:

“(...). Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que constatou descontos em outubro e novembro de 2023, e de fevereiro a abril de 2024, que totalizam o valor de R$ 414,77 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), direcionados as Requeridas
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, debitado indevidamente de sua conta junto ao
BANCO BRADESCO
.

Na defesa, a instituição financeira juntou apenas extrato bancário.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, quando oportunizada a devida manifestação da reclamante, através das contrarrazões recursais, ocasião em que sequer impugna o áudio juntado no recurso.

Ademais, os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, desta forma, admito a juntada do contrato que autorizou o desconto, que demonstra a legitimidade do debito aqui discutido.

Eis os entendimentos do STJ abaixo colacionados, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).(destaquei).

Nota-se que, apesar de ter a reclamante negado a contratação do serviço da empresa
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste e autorização para o desconto, desincumbindo-se a reclamada do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Diante dos fatos supracitados, entendo que a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumba a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Por fim, é imperioso reconhecer à inaplicabilidade da restituição simples, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo celebrado pelo requerente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Insta aclarar que a menção à ausência de impugnação ao “áudio” na redação da decisão foi incorreta, tratando-se de evidente
erro material
, já que o documento em análise era
contrato escrito
, cuja autenticidade foi reconhecida na decisão com base nos elementos constantes dos autos, inclusive a ausência de impugnação específica nas contrarrazões.

Assim,
esclarece-se
que a fundamentação da decisão considerou válida a contratação com base na documentação acostada nos autos, especialmente o contrato apresentado na fase recursal, e não em qualquer gravação de áudio.

A menção incorreta a prova inexistente nos autos, quando não essencial à fundamentação da decisão, não configura omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida por embargos declaratórios.

Dessa forma, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, com a devida correção do erro material apontado.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025